Tribunal: TJDFT
Processo: 0708162-82.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL/ICMS – DIFAL. aquisição de bens para uso e consumo ou para integrar o ativo imobilizado. EMPRESA CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. RE 1.287.019/DF (TEMA 1.093) E ADI no 5.469/DF. EFEITOS. NÃO EXTENSÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade formal da cobrança do diferencial de alíquotas (Difal) do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte (EC 87/15, CF 155 VII e VIII), por invasão de competência de lei complementar federal (RE no 1.287.019/DF e ADI no 5.469/DF).
2. A referida declaração de inconstitucionalidade não atinge as hipóteses em que a diferença de alíquota de ICMS é cobrada de empresa sediada no Distrito Federal na qualidade de consumidora final contribuinte do referido imposto.
3. Negou-se provimento ao apelo.